Tribunal: TJDFT
Processo: 0723392-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NULIDADE. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR APORTADO. ABATIDOS OS RENDIMENTOS RECEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes celebraram contrato de investimento, via termo de adesão a sociedade limitada caracterizada como em conta de participação (SCP). Os referidos contratos asseguraram aos participantes a percepção de lucros em patamar muito superior a outros investimentos, e em descompasso com outras operadoras e com captação de clientes, caracterizando a “pirâmide financeira.”
2. As apeladas atuaram na modalidade comercial de administração de investimentos para a prática de condutas ilícitas, causando prejuízo para as pessoas que buscavam melhorar seu patrimônio contratando os serviços oferecidos, sendo patente a ilicitude do objeto do negócio jurídico firmado entre as partes.
3. Ante a declaração da nulidade do negócio jurídico, nos termos do artigo 169 do Código Civil, as partes devem retornar ao status quo ante (art. 182, Código Civil). Assim, impõe-se a devolução dos valores aportados pelos autores, descontados os rendimentos auferidos e já recebidos, com o objetivo de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer dos litigantes.
4. Apelação conhecida e não provida.